Tribunal: TJDFT
Processo: 0745711-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não demonstrado que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a situação de urgência ou emergência o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido, principalmente no cenário de pandemia decorrente do COVID-19.